Tribunal: STF
Processo: AI 125249
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUANTO NÃO
CONFIGURADA A DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 413, ÚNICA ALEGAÇÃO
CUJA PROCEDENCIA SERIA SUSCETIVEL DE JUSTIFICAR O CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DADO QUE REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.